Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. INTERESSE DE INCAPAZ. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO NÃO VERIFICADA NO PROCEDIMENTO QUE TEVE CURSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUÍZO ALEGADO PELO PARQUET AO MENOR E NÃO SUPRIDO PELA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUTOR. MENOR BENEFICIÁRIO PARCIALMENTE SUCUMBENTE. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

1. A falta de intervenção do Ministério Público quando obrigatória sua participação na demanda judicial porque relativa a interesse de incapaz, torna imperativo o reconhecimento da existência de vício processual insanável, porque claramente se manifestou o Ministério Público pela existência de prejuízo ao menor autor em decorrência de falta de intimação do órgão ministerial em primeira instância para atuar na defesa dos interesses do incapaz. Falta não suprida pela intervenção do Parquet em segundo grau de jurisdição, que não pode afastar o grave prejuízo identificado ao autor, menor beneficiário de plano de saúde, parcialmente sucumbente na demanda que manejou em desfavor da empresa operadora/administradora do plano de saúde.

2. Necessário retorno dos autos à origem para que sanada seja nulidade absoluta com a implementação de regular desenvolvimento ao processo em que obrigatória a intervenção do Ministério Público (art. 178, II, e art. 279, § 1o, ambos do CPC).

3. Preliminar de nulidade absoluta suscitada pela Procuradoria de Justiça acolhida. Sentença cassada. Recurso da ré conhecido e prejudicado.